Tribunal: TJDFT
Processo: 0719237-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719237-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IVETE ELIAS TARRAF JEMAIEL AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão da petição Id. 18384401, diga a advogada da Agravante Dra. Sara Rons Lamor Pinheiro Magalhães, se ainda tem interesse na suspensão da licença maternidade, no prazo de 5 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora